Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. INDEVIDA.
1. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de realizar a sucessão processual dos sócios no lugar da devedora do cumprimento de sentença, em virtude da extinção irregular desta última.
2. A sucessão processual, prevista na norma do art. 110 do CPC, somente é autorizada no caso de morte de pessoa natural e não jurídica.
3. É vedado ao Poder Judiciário legislar, criando espécie normativo, principalmente quando já se tem mecanismos processuais para alcançar patrimônio de sócios que praticam comportamentos previstos na norma do art. 50 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.